Tribunal: TJES
Processo: 0002174-55.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002174-55.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELINEIA MARIA CLAUDIO VAZ

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). LOCAL SEM POSTES DE ILUMINAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de postes de iluminação pública no local específico da residência do contribuinte impede a cobrança da COSIP.

III. Razões de decidir

3. A COSIP é uma contribuição de caráter tributário, prevista no art. 149-A da CF/88, com o objetivo de custear a iluminação pública, sendo devida por todos os consumidores de energia elétrica da zona urbana, independentemente do usufruto direto e imediato do serviço.

4. Conforme jurisprudência do STF e a Súmula Vinculante 41, a cobrança da COSIP é legítima mesmo que o serviço não seja usufruído diretamente pelo contribuinte em sua residência.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A contribuição para custeio de iluminação pública (COSIP) é devida, independentemente de a unidade consumidora estar diretamente beneficiada pela instalação de postes de iluminação no local.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002174-55.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELINEIA MARIA CLAUDIO VAZ

Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A
APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997, ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817

VOTO

A questão
sub judice
envolve a análise da legalidade da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) realizada pelo Município de Santa Teresa, contestada pela apelante sob o argumento de que não há postes de iluminação pública no local onde reside, o que, em sua visão, tornaria a cobrança indevida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a COSIP é uma contribuição de caráter tributário, prevista no art. 149-A da Constituição Federal, cujo objetivo é o custeio do serviço de iluminação pública. Diferentemente de uma taxa, que exige especificidade e divisibilidade do serviço, a COSIP tem como base a prestação de um serviço público geral e indivisível, voltado à coletividade urbana como um todo.

Esse entendimento é pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme a Súmula Vinculante 41, que veda a cobrança da iluminação pública por meio de taxa, admitindo, contudo, sua exigência por meio de contribuição instituída por lei municipal. Ademais, a COSIP não exige que o serviço seja usufruído de maneira direta e imediata por todos os contribuintes individualmente considerados, uma vez que seu objetivo é promover a manutenção e a expansão da iluminação pública em toda a área urbana do município.

Conforme a Lei Municipal nº 1.492/2002, que instituiu a COSIP no Município de Santa Teresa, a contribuição é devida por todos os consumidores de energia elétrica localizados na zona urbana, excetuando-se apenas as classes isentas, como os consumidores de baixa renda e os consumidores da zona rural, situações em que a apelante não se enquadra.

Ainda, o fato de a apelante alegar não usufruir diretamente do serviço de iluminação pública em frente à sua residência não afasta a obrigação tributária. A COSIP é devida pelo custeio do serviço em todo o perímetro urbano, sendo irrelevante a existência ou não de postes no local específico onde reside o contribuinte. O serviço de iluminação pública, ao beneficiar a coletividade, justifica a contribuição de todos os consumidores.

Assim, tendo a sentença de primeiro grau aplicado corretamente a legislação pertinente, entendo que não há razões para sua reforma. As alegações da apelante, tanto em relação à suposta ilegalidade da cobrança quanto à ofensa ao princípio da isonomia, não encontram respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência dominante.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos mesmos moldes fixados na sentença, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.